Tribunal: STF
Processo: Inq 120
Classe: Inq
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-12-15
Data de publicação: 1982-12-15

Ementa:
QUEIXA CONTRA DEPUTADO FEDERAL, PELA PRATICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 20 DA LEI 5.250/67.
NÃO EVIDENCIADA A IMPROCEDENCIA DA ACUSAÇÃO, RECEBE-SE A QUEIXA,
PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS, QUE POSSIBILITEM A APURAÇÃO DOS FATOS E O
JULGAMENTO DA CAUSA.
CONVERSAO EM DILIGENCIA PARA AUDIENCIA DA PROCURADORIA GERAL DA
REPUBLICA, A FIM DE QUE EXAMINASSE A OCORRENCIA DA HIPÓTESE DO ART.
324 DA LEI 4.737/65, REJEITADA.
QUEIXA RECEBIDA.